Tribunal: STF
Processo: RE 113601
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-12
Data de publicação: 1987-06-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. CONTROVERSIA SOBRE SE A NÃO-OBSERVANCIA DO
ARTIGO 514 DO C.P.P. ACARRETA NULIDADE ABSOLUTA OU RELATIVA.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA AFIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO CABE
REVISÃO CRIMINAL SOB ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E
CONTRARIA A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL AINDA QUANDO HÁ MUDANCA DE
JURISPRUDÊNCIA EM FAVOR DA TESE SUSTENTADA PELO CONDENADO.
NO CASO, O NÃO-CABIMENTO DA REVISÃO AINDA E MAIS EVIDENTE, UMA VEZ
QUE A QUESTÃO CONTINUA CONTROVERTIDA, NÃO HAVENDO SEQUER FIXAÇÃO
NITIDA DE JURISPRUDÊNCIA COM RELAÇÃO A QUALQUER DAS TESES EM
CONFRONTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.